Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736244-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão, proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Preparo recolhido (ID 40716068). O presente agravo de instrumento não possui pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator